Tribunal: TJBA
Processo: 8045961-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045961-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): PEDRO SOTERO BACELAR, LORENA CAVALCANTI CABRAL, DANIELE VICTOR MARCUCCI AGRAVADO: M. D. D. S. A. e outros Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INFANTE COM SÍNDROME DE DOWN E ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. MUSICOTERAPIA E TERAPIA AQUÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. COBERTURA DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou que operadora de plano de saúde custeasse sessões semanais de musicoterapia e terapia aquática prescritas a menor diagnosticado com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor associado à síndrome de Down e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode recusar a cobertura de terapias prescritas pelo médico assistente, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e inexistência de comprovação científica de sua eficácia. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de modo a garantir a efetividade do direito à saúde e a finalidade do contrato. 4. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS estabelece que, para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, a operadora deve assegurar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, não podendo restringir o tratamento às terapias expressamente previstas no rol. 5. A negativa de cobertura com base exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS mostra-se abusiva quando há indicação médica e cobertura da doença, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, sobretudo diante da condição de criança em fase de desenvolvimento, revela-se adequada a manutenção da tutela de urgência que assegura a continuidade do tratamento indicado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura de terapia prescrita por médico assistente para tratamento de transtornos do desenvolvimento sob o fundamento exclusivo de ausência do procedimento no rol da ANS. 2. Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de menor em fase de desenvolvimento, é cabível a manutenção da tutela de urgência que determina o custeio do tratamento indicado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10; RN ANS nº 539/2022, art. 6º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.161.153/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.02.2025, DJe 14.02.2025; STJ, REsp nº 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.03.2023, DJe 23.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8045961-36.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e como agravados M. D. D. S. A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator